Tribunal: STF
Processo: RE 1188051
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de processo em que se discute o pagamento da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico Operacional em Tecnologia Militar (GDATEM), nos mesmos moldes recebidas pelos servidores da ativa.
    O recurso extraordinário não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A legislação que instituiu as gratificações em exame determinou sua graduação segundo uma avaliação de desempenho institucional e individual, a ser realizada conforme critérios que serão instituídos por ato do Poder Executivo. Até que sobrevenha a regulamentação e sejam realizadas as avaliações, porém, a lei determina que todos os servidores da ativa receberão pelo mesmo patamar. 
    O acordão recorrido entendeu que a hipótese seria de gratificação dotada de caráter genérico, o que imporia a sua extensão aos servidores inativos ainda beneficiados pela regra de paridade. Vale dizer: aos servidores que tenham se aposentado antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, ou que, nos termos de seu art. 3º, já tivessem reunido as condições para tanto. Esse é, precisamente, o entendimento que o Supremo Tribunal Federal vem adotando quando examina gratificações análogas à GDATA, a exemplo da GDATEM. Nessa linha, confira-se a ementa do AI 811.049-AgR, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES INATIVOS. EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA GDATA E DE GRATIFICAÇÃO DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL EM TECNOLOGIA MILITAR GDATEM. SÚMULA VINCULANTE N. 20. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator